Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇAO NÃO CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.
1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, os não se verificam no Julgado.
2. Eventual interesse de prequestionamento não é suficiente para o provimento dos Declaratórios.
3. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.”